Tribunal: TJBA
Processo: 8043332-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043332-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO AGRAVADO: ISABEL ROCHA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE FAMILIAR. TUTELA DE URGÊNCIA. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DA DEPENDENTE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A manutenção do dependente como titular em plano de saúde, após o falecimento do titular originário, encontra respaldo na Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS (art. 3º, § 1º), na Súmula Normativa nº 13 da ANS e no artigo 30 da Lei nº 9.656/1998, que asseguram aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, mediante a assunção das obrigações decorrentes. 2. Configura-se o periculum in mora a autorizar a concessão da tutela de urgência em favor da agravada, pois a interrupção da cobertura assistencial expõe beneficiária idosa, portadora de comorbidades e em situação de hipervulnerabilidade, a risco concreto à saúde, ao passo que eventual prejuízo econômico da operadora é meramente patrimonial e reversível. 4. O valor das astreintes mostra-se adequado e proporcional ao caso concreto, considerando a proteção ao direito fundamental à saúde e a possibilidade de revisão a qualquer tempo. 5. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8043332-89.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravada ISABEL ROCHA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .